Tribunal: TJES
Processo: 5007006-63.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007006-63.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA BAYER
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais ao reconhecer que a autora e seu filho vincularam a conta

do aplicativo no mesmo aparelho celular, razão pela qual pendências de uma das contas ensejou o bloqueio de ambas, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Nos termos do Recurso interposto a autora/recorrente sustenta que embora o serviço tenha sido restabelecido antes do ajuizamento da ação, a conduta ilícita da ré foi suficiente para gerar lesão moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4786649.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que em janeiro/2020 ao tentar utilizar sua conta da requerida foi surpreendida com bloqueio, sendo informada por prepostos que foi possível relacionar a conta da autora com a de seu filho Washington Bayer que possui pendências e por esta razão o bloqueio foi realizado.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer ausência de lesão moral, até porque a ré fez prova nos autos de que as contas eram acessadas do mesmo dispositivo, pois o filho da autora teria contestado uma compra não reconhecida que gerou o bloqueio do dispositivo para analise, ocorre que a conta da autora, também vinculada ao mesmo dispositivo foi bloqueada.

Dessa forma, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer que a requerida agiu no seu dever ao bloquear a conta diante da operação impugnada, não podendo a ré ser responsabilizada pelo uso compartilhado do aparelho, ademais, antes mesmo do ajuizamento da ação o serviço já havia sido restabelecido (foi declarada a inexistência do débito do Sr. Whasington na ação de nº 5001528-11.2021.8.08.0014), não obstante as contas permaneceram bloqueadas de janeiro/2020 até agosto/2022 e a ação somente foi ajuizada em setembro/2022, demonstrando ausência de prejuízos suportados pelo bloqueio.

Assim, tendo a ré produzido a prova que lhe cabia no tocante a atuação nos limites de seu direito, sendo o bloqueio de contas para analise de transações suspeitas dever das instituições financeiras para assegurar a segurança das operações realizadas por meio eletrônico e, ainda, considerando prova nos autos de que as contas haviam sido acessadas pelos mesmo dispositivo, bem como que não há nos autos prova de dano amargado pela autora no período de suspensão do uso da conta,
vota-se pela manutenção da sentença, não havendo que se falar em lesão extrapatrimonial.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)